Tribunal: STF
Processo: RE 1346815
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
          “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. VINCULAÇÃO AO CULTO CATÓLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Na esteira da jurisprudência consolidada do STF, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF direciona-se ao patrimônio, renda e serviços vinculados à das instituições religiosas - a prestação finalidade devocional do culto -, e não somente ao templo propriamente dito (ARE-AgR 866402/STF – 02ª TURMA/MIN. CELSO DE MELLO/24.03.2015; ARE-AgR 841212/STF – 01ª TURMA/MIN. LUIZ FUX/18.11.2014; e ARE-AgR 685246/STF – 01º TURMA/MIN. ROBERTO BARROSO/05.08.2014).
    2. A AJUDA À IGREJA QUE SOFRE - ACN Brasil é entidade submetida à Igreja Católica fundada em 1947, dedicando-se a promover apoio material e espiritual em ações pastorais especialmente em locais onde a igreja é perseguida ou se encontra em situação de miséria, opressão ou escassez de sacerdotes. Assim agindo, vincula-se indelevelmente ao culto católico, pelo que há de se reconhecer a imunidade tributária ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as operações de doação ao exterior.
    3. Recurso improvido”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, b, da CF. Sustenta que: (i) se uma instituição religiosa não mantém um templo, não fará jus à imunidade; (ii) o fato de uma associação civil se dedicar a fins religiosos não é suficiente para usufruir da regra imunitória, se não houver templo; (iii) as entidades criadas com o objetivo de cooperar com igrejas não se qualificam como templos, para fins de imunidade tributária.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório, concluiu que a entidade autora faz jus à imunidade tributária alocada no art. 150, VI, b, da CF. Confira-se trecho do acórdão:
    “Na espécie, a entidade autora juntou aos autos cópia de seu estatuto social que comprova que se trata de organização religiosa de direito privado, de natureza confessional católica, sem fins econômicos ou lucrativos, apartidária, de caráter religioso, pastoral e de solidariedade social, aprovada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, filiada à Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, erigida pela Santa Sé (ID. 7788744). Foi fundada na Alemanha do pós-guerra, em 1947, pelo padre holandês Werenfried e ao longo do tempo ganhou expressão internacional, inserindo-se nas comunidades católicas de muitos países.
    […]
    Nesse cenário, é claro que a imunidade se aplica, porquanto os argumentos da União colidem com o entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em torno dos limites e a extensão da imunidade religiosa”.
    4. Para firmar entendimento diverso e concluir pela não aplicação da regra de imunidade, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Vejam-se:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ausência de similaridade entre os acórdãos indicados. 3. Inadmissibilidade 4. IPTU. Imunidade. Templos de qualquer natureza. 5. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 604.390-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE. IMÓVEL CONEXO AO TEMPLO. UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM OS FINS INSTITUCIONAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 
    O Tribunal de origem assentou que a entidade agravada exerce prioritariamente atividades religiosas em suas edificações, motivo pelo qual poderia gozar da imunidade. Desse modo, infere-se que a desoneração fora reconhecida em razão da compatibilidade com os requisitos indispensáveis para tanto. 
    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adotar conclusões diversas quanto ao cumprimento das condições necessárias à fruição da imunidade, visto que tal providência desborda da competência desta Corte. Aplica-se ao caso a Súmula 279/STF. 
    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 685.246-AgR, sob a minha relatoria)
    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator